Tribunal: TJSP
Processo: 1059846-72.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1059846-72.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
OZIEL ELIAS GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1059846-72.2017.8.26.0506
Voto no 23.619
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1059846-72.2017
APELANTE:
Oziel Elias Gonçalves
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Ribeirão Preto 8a Vara Cível
VOTO No 23.619
Acidente do Trabalho
Acidente típico

Incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente e nexo causal caracterizados
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio
acidente a obreiro que, na vigência da Lei no
9.528/97, é portador de sequelas de acidente,
com
redução
parcial
e
permanente
da
capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e à
apelação do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 122/126 que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de auxílio acidente, em razão de
sequelas de acidente típico (membro superior direito), as quais
reduziram a capacidade laborativa do obreiro de forma parcial e
permanente.
Parcialmente inconformado, o autor apela
requerendo que a correção monetária incida desde o vencimento
de cada parcela e seja feita pelo índice IPCA-E. Pugna, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1059846-72.2017.8.26.0506
Voto no 23.619
fls.3
pela majoração dos honorários advocatícios e por sua incidência
até a efetiva implantação do benefício (fls. 131/138).
Contrarrazões às fls. 141/143.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
considero
interposto
o
recurso oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em
vigor, bem como na Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no
490, do E. STJ.
O autor, auxiliar de manutenção, alega
que sofreu acidente típico (de trajeto), em 17.04.2017, quando
lesionou o membro superior direito. Sustentando a natureza
incapacitante das sequelas, veio a juízo em busca do amparo
acidentário.
E, com razão.
O
acidente
típico
foi
devidamente
comprovado, pois, embora não conste dos autos CAT emitida pela
empregadora, há informação sobre a concessão de auxílio doença
acidentário pelo próprio INSS, em razão do infortúnio (fls. 70/71),
bem como cópia do Boletim de Ocorrência (fls. 14.19).
A perícia oficial também reconheceu o
nexo causal entre as sequelas apuradas e o acidente típico
(quesito no 3 - fl. 111).
Sobre a incapacidade laborativa, a expert
concluiu: A parte autora é portadora de uma
consolidação viciosa de fratura do úmero proximal com desvio de eixo
anatômico e mecânico. Há restrições dos movimentos. Há maior esforço
na execução da atividade habitual De acordo com o anexo III do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1059846-72.2017.8.26.0506
Voto no 23.619
fls.4
3048/1999, RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES QUE DÃO DIREITO AO
AUXÍLIO-ACIDENTE, o autor apresenta: QUADRO No 6. Alterações
articulares - d) redução em grau médio ou superior dos movimentos das
articulações do ombro ou do cotovelo (fl. 110).
Ressalto que o exame físico revelou
alterações que justificam o alegado déficit laboral: restrição dos
movimentos de ombro direito; Positivação dos Testes de Hawkins,
Neer e Gebber (fl. 109).
A
demanda
de
maior
esforço
é
modalidade de incapacidade laborativa, de modo que, no caso, tal
requisito restou comprovado.
À época do acidente o autor era auxiliar
de manutenção (fl. 13), de modo que as sequelas demonstradas
em perícia oficial, sem dúvida, implicam redução parcial e
permanente do potencial laborativo.
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Assim,
configurada
a
incapacidade
laborativa, parcial e permanente, acarretada por sequelas de
acidente típico, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50%.
Passo aos critérios de implantação e
pagamento do benefício.
O termo inicial do auxílio acidente deve
ser fixado na data da juntada do laudo pericial (14.12.2018), pois,
embora se trate de acidente, houve necessidade de se aguardar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1059846-72.2017.8.26.0506
Voto no 23.619
fls.5
tratamento aplicado pelo réu, de maneira que, somente com o
derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se pôde
verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca
incapacidade laborativa.
Em caso de novos afastamentos, em
decorrência das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser
suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, conforme
consta no Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo
6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores,
observando-se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro
de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão
geral, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente,
a Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do
marco inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês,
conforme percentual previsto em lei, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não
alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1059846-72.2017.8.26.0506
Voto no 23.619
fls.6
Fica consignado que o termo final dos
juros também deverá ser objeto de discussão na fase de
liquidação.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e
§11, do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos
autos.
Considerando que a consolidação da
sequela ocorreu sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável
ao caso, ausente o caráter vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e à apelação do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR